Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Cargo: professor de Educação Básica. Candidata aprovada. Formação acadêmica. Nomeação. Investidura. Requisito. Diploma de curso de pedagogia com carga horária inferior à exigida. Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. Requisitos do Edital não atendidos. Exigência de detenção do título de graduação em pedagogia, com licenciatura. Resolução CNE/CP no 2 de 2019. Carga horária mínima de 3.200 horas. Requisitos editalícios. Conformidade com a regulação normativa e com o princípio da eficiência administrativa. Atividade fundamental. Desenvolvimento de ações no ambiente da educação básica. Formação e preparação técnica. Requisitos. Não Preenchimento. Princípios da legalidade e isonomia. observância. Vinculação ao edital. Investidura. Negativa. Ato administrativo legítimo. Inexistência de direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, resolvendo a ação de segurança aviada por candidata com a finalidade de afastar a decisão administrativa que, na fase de investidura, negara sua posse no cargo de professora da educação básica, para o qual se habilitara após aprovação em concurso público, denegara a ordem volvida a assegurar posse à impetrante, porquanto apreendido que não detém a formação exigida pela regulação normativa de regência e reproduzida pelo edital norteador do certame.
II. Questão em discussão.
2. O objeto da impetração e do apelo cinge-se à aferição se subsiste ilegalidade na desclassificação da impetrante e negativa de posse no cargo de professor da educação básica, conquanto aprovada no certame seletivo e nomeada, particularmente sob o prisma da idoneidade de sua formação acadêmica para fins de investidura no cargo público almejado, ponderados os requisitos estabelecidos pelo edital e os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa (CF, art. 37).
III. Razões de decidir.
3. Da regulação do certame insculpida nas disposições edilícias relativas ao concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos da carreira Magistério Público da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, constantes do Edital regulador do certame, emerge imprescindível à investidura no cargo de professor de educação básica, para as séries iniciais e/ou educação infantil, alternativamente, (i) graduação em curso de Licenciatura em Pedagogia; (ii) graduação em curso de Licenciatura em Normal Superior; e, alfim, especificamente para graduados não licenciados, (iii) habilitação para o magistério, que atenda os requisitos contidos na Resolução no 2/2019-CNE/CP.
4. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, com carga horária de 1.400 horas, não se equipara ao curso de Licenciatura em Pedagogia exigido para a formação de professores atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, não se vislumbrando na exigência editalícia para investidura no cargo de Professor de Educação Básica de diploma de Licenciatura em Pedagogia, direcionada ao candidato, no sentido de que é necessário atender o disposto na Resolução no 2/2019-CNE/CP, com carga horária mínima de 3.200 horas, violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, tornando inviável que o ato que reputara a concorrente não habilitada ao exercício do cargo seja objeto de infirmação sob o prisma da ilegalidade por não ter suprido o exigido.
5. Da regulação infralegal, exsurge que a atuação dos graduados não licenciados é direcionada precipuamente às disciplinas integrantes dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível médio, mormente na habilitação da área de conhecimento estudada, revestindo-se de caráter excepcional sua atuação nos anos iniciais, a qual, nesta hipótese, demanda agregação de densidade na formação consubstanciada no incremento da carga horária pertinente à formação acadêmica.
6. Alinhavada a evolução regulamentar da atividade do magistério, com amparo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), e espelhada pelas resoluções enunciadas pelo Conselho Nacional de Educação, notadamente naquilo que versa sobre a disciplina dos cursos superiores de licenciatura para formação inicial de professores na educação básica, não se divisa violação ao direito intertemporal da candidata que, mesmo iniciada sua formação em 2018, sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015, não alcançara os requisitos inexoráveis ao exercício do magistério público, dada a insuficiência de carga horária exigível como indispensável à realização do pressuposto da formação acadêmica e preparação técnica para o desempenho das atribuições inerentes ao cago.
7. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação dos requisitos necessários para o magistério dos primeiros anos do Ensino Básico, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as exigências edilícias, imiscuir-se na desclassificação de candidato realizado em conformidade com os critérios previamente estipulados na norma regente do processo seletivo, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame e tangenciar o controle que, no ambiente administrativo, lhe é outorgado, pois adstrito aos aspectos da legalidade da atuação administrativa em compasso com os princípios que pautam a administração (CF, art. 37).
IV. Dispositivo.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime